Tribunal: TJBA
Processo: 8010624-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010624-80.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS ARGOLO ASSIS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ÔNUS DA RÉ (ART. 373, II, CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O apelante sustenta ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito que originou o débito, afirmando que os documentos apresentados consistem em telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar vínculo contratual válido. Requer a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão da negativação e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II – Questão em discussão

Discute-se se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação que originou o débito e a consequente negativação, bem como se é devida indenização por dano moral diante da existência de inscrições preexistentes legítimas, além da verificação da configuração ou não de litigância de má-fé pela parte autora.

III – Razões de decidir

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

No caso, a ré não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, gravação de voz ou qualquer meio idôneo de comprovação da adesão ao serviço, limitando-se à juntada de telas sistêmicas e faturas unilaterais, insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Reconhecida a inexistência do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade e a exclusão da negativação.

Embora a inscrição indevida gere dano moral presumido (in re ipsa), verifica-se a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do autor, circunstância que afasta a indenização, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ressalvado o direito ao cancelamento do apontamento irregular.

Não configurada conduta dolosa ou temerária, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão definitiva da negativação e afastar a condenação por litigância de má-fé, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

A

ausência de comprovação idônea da contratação impõe a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da negativação; contudo, existindo inscrição legítima preexistente, afasta-se a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a condenação por litigância de má-fé quando ausente prova de dolo processual.